Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707986-94.2020.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP REQUERIDO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA D E S P A C H O BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Agravante afirma que os argumentos trazidos pelo Agravado não são suficientes para caracterizar eventual excepcionalidade hábil a elidir a regra do artigo 58, inciso V, da Lei de Locações. Requer a reconsideração da decisão. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado LUCIANO ORNELAS CHAVES – EPP para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator